Tribunal: STF
Processo: HC 240562
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de furto qualificado Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Douglas Carlos Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 191.510/MG (evento 70, fls. 2-4).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, do Código Penal) (eventos 7, fls.5-7 e; 25, fl. 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta nulidade da decisão do juiz que não se manifestou acerca dos requerimentos defensivos constantes na resposta à acusação. Alega “vícios no processo em relação à Ampla defesa, Paridade de Armas, devido processo legal, e ausência de manifestação da decisão do Juízo, que elucidariam a Busca Real verdade dos fatos”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para declaração das nulidades apontadas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 69, fl.8):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO WRIT EM VIRTUDE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas do não conhecimento do recurso em habeas corpus, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Na hipótese, a parte deveria haver refutado os fundamentos da decisão combatida, ou seja, demonstrado que a matéria foi previamente suscitada perante a instância ordinária.  3. Todavia, a defesa limitou-se a reiterar o habeas corpus, sem nada afirmar acerca dos fundamentos do decisum impugnado. 



    4. Agravo regimental não provido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, o Ministro Relator do recurso ordinário em habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, ao indeferir liminarmente o writ lá impetrado, consignou que:



    “Depreende-se da leitura do acórdão impugnado que as alegações contidas neste writ não foram conhecidas pelo Tribunal a quo, que nada tratou a respeito dessa matéria em virtude da supressão de instância, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância. 



    Registro, por oportuno, que tal matéria deveria haver sido suscitada no momento oportuno e perante o Juízo competente, até para possibilitar à instância recursal, soberana na análise de provas como referido alhures, um pronunciamento seguro sobre a questão, sendo, portanto, vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não debatida na via ordinária. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Nesse contexto, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente